Tribunal: TJSP
Processo: 2190668-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do Exercícios de 2013 – Parcelamento administrativo não cumprido – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal apenas em relação à coexecutada COHAB-SP, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta – Preliminares

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do Exercícios de 2013 – Parcelamento administrativo não cumprido – Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau – Extinção da execução fiscal apenas em relação à coexecutada COHAB-SP, com fundamento na imunidade recíproca do artigo 150, VI, "a", da CF – Decisão que não se sustenta – Preliminares afastadas – No mérito, cabível o reconhecimento da imunidade recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade (STJ REsp 638.315 e RE 407.099-5/RS) – Sociedade de economia mista que não faz jus à imunidade recíproca (artigo 173, §2o, da CF) – Sujeição da COHAB ao regime de direito privado (Artigo 170 da CF) – Precedentes – Decisão reformada para prosseguir a execução também contra a coexecutada COHAB – Recurso provido.